Tribunal: TJSP
Processo: 0003091-42.2010.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0003091-42.2010.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante ALBERTO
EVARISTO RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0003091-42.2010.8.26.0457 - Voto no
Apelação Criminal no 0003091-42.2010.8.26.0457.
Apelante: Alberto Evaristo Ramos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0003091-42.2010

1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Pirassununga.
Voto no 40.541- Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da
Pirassununga condenou Alberto Evaristo Ramos a cumprir pena de três (3) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar dez (10) dias/multa por infração ao
artigo 180, §§ 1° e 2o, do Código Penal. A privação de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e pagamento de outros dez (10) dias/multa.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre
arguindo preliminar de nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa,
pois em razão da sua ausência requereu nova data para interrogatório, o que foi
negado pelo magistrado. No mérito quer a absolvição por insuficiência de provas, e
porque a sentença não abordou a tese de que a conduta não se revestiu de
potencialidade lesiva. Sustentou desconhecer a origem espúria da carga apreendida,
o que não foi contrariado pelos demais elementos de prova.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0003091-42.2010.8.26.0457 - Voto no
Na verdade a defesa técnica aponta nulidade do
processo por cerceamento do direito de defesa, e da sentença, porque não teria
enfrentado todas as teses defensivas.
Cerceamento do direito de defesa não houve, porque o
réu foi citado pessoalmente, constituiu advogado, o qual apresentou a resposta
escrita de fls. 158, mas em seguida transferiu seu domicílio sem fornecer ao juízo o
novo endereço.
De conformidade com o disposto no artigo 367, do
Código de Processo Penal, o réu tem o dever de manter atualizado o seu endereço de
domicílio. E embora tenha advogado constituído nos autos, este não cuidou de
fornecer ao juízo o novo endereço. Daí que não tendo sido localizado no endereço
existente no processo e deixando de comparecer à audiência, a consequência lógica
era a revelia.
E como o processo não caminha para trás, o juízo não
estava obrigado a realizar o interrogatório posteriormente.
A tese da ausência de potencialidade lesiva na conduta
também não sensibiliza, porque a sentença analisou as provas e concluiu que o
Apelante agiu com dolo; que tinha plena ciência da origem espúria da carga que
negociou. E cuidando-se de carga avaliada na significativa quantia de mais de R$
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), evidentemente que a sentença recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0003091-42.2010.8.26.0457 - Voto no
afastou a alegação de ausência de potencialidade lesiva da conduta, ainda de que
forma indireta.
Superada as questões prejudiciais, passa-se ao exame
do mérito.
A denúncia afirmou que entre os dias 5 e 8 de março de
2010, no estabelecimento comercial "Transportadora Amant", situado na Rua
Evasio Peres, n 151, Jardim Veneza, Pirassununga, em exercício de atividade
comercial, o Apelante adquiriu e transportou uma carga contendo 227 caixas de
mini-isqueiros de marca BIC e 156 isqueiros de marca BIC, avaliados em R$
52.301,23 (cinquenta e dois mil, trezentos e um reais e vinte e três centavos)
mercadoria roubada em data anterior, na cidade de Itupeva, Estado de São Paulo.
Prossegue a denúncia narrando que o réu exerce
atividade comercial intermediando negócios na Capital. E no exercício dessa
atividade adquiriu e transportou a carga, que devia saber se tratar de produto de
crime anterior. Em seguida despachou a carga para a empresa "Transportadora
Amente", contratando os serviços de transporte mediante utilização de notas
fraudadas de aquisição, para que de lá a carga fosse enviada ao destino final no
município de Taguatinga, Distrito Federal. Todavia, a carga foi interceptada pela
polícia, que a apreendeu e restituiu ao legítimo proprietário.
O pressuposto lógico da receptação está comprovado
pelo boletim de ocorrência de fls. 43/45, no qual Alessandra Távora comunica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0003091-42.2010.8.26.0457 - Voto no
roubo de um caminhão semirreboque e a carga de produtos BIC que era
transportada, tudo avaliado em R$ 513.000,00 (quinhentos e treze mil reais).
O auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 comprova a
apreensão da carga, composta por 520 caixas de mini-isqueiros BIC e 160 caixas de
maxi-isqueiros BIC. Exibida a nota fiscal da mercadoria (fls. 12/13), houve depósito
ao representante legal da empresa vítima.
A autoria também não sucinta controvérsia, porque o
réu sempre admitiu que foi procurado por seu conhecido Norberto, que atuava na
zona cerealista do Brás, oferecendo uma carga de isqueiros BIC para que
revendesse. Aceitou a incumbência e conseguiu vender a carga para um cliente,
proprietário da empresa "RG Produtos Alimentícios Ltda.". Vendeu a carga por R$
154.000,00 e ganharia 5% de comissão. Adalto, proprietário da empresa adquirente,
indicou uma transportadora da cidade de Pirassununga para que a carga fosse
despachada para a empresa “RG”, localizada em Taguatinga, Distrito Federal.
Entrou em contato com Norberto indicando que o transportador o teria indicado para
que a mercadoria fosse encaminhada. Não sabe dizer qual nota fiscal foi
encaminhada com a mercadoria. Não conhece a empresa “Platense Comércio de
Atacadista de Cereais Ltda.”, porque tudo ficou na responsabilidade de Norberto.
Posteriormente o réu foi reinquirido, em outras duas
ocasiões na fase policial, fornecendo versões divergentes. Mas sempre admitiu que
intermediou a venda da carga de isqueiros BIC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0003091-42.2010.8.26.0457 - Voto no
Aliás, o réu revelou que recebeu a incumbência de
intermediar mais duas cargas oferecidas por Norberto, uma de produtos da marca
Toddy e outra de produtos Colgate. Conseguiu intermediar uma, mas não arrumou
comprador para a outra.
Resta saber, então, se o réu agiu com dolo; se de fato
deveria presumir a origem espúria da carga de isqueiros. E creio que a sentença
concluiu acertadamente pela presença do dolo a animar a conduta do Apelante.
Como já visto, ele forneceu três versões distintas nas
ocasiões em que foi ouvido perante a autoridade policial, e entregou notas fiscais
diversas, todas falsas, sobre a mesma carga. E por mais que a defesa técnica
esperneie, não há como aceitar que o réu desconhecesse a origem espúria da carga,
sobre a qual apresentou três notas fiscais diversas.
O réu se intitulou corretor de cereais, trabalhando em
uma das praças mais movimentados do país, e em tais circunstâncias certamente
estava enfronhado com os negócios que realizava.
Dir-se-á que tudo foi feito por telefone, ou por e-mail,
sabe-se lá como, mas evidentemente o réu, experiente no ramo, não se disporia a
intermediar a venda de uma carga de produtos sem se certificar de que pessoa que
lhe forneceu era a proprietária da carga. Ou, ao menos, que dela dispusesse por
representação do proprietário. Nada disso foi comprovado nos autos. A defesa
técnica, em nenhum momento, demonstrou que o réu tenha consultado a proprietária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0003091-42.2010.8.26.0457 - Voto no
da carga para se certificar da licitude do negócio que intermediava.
E o réu agiu no exercício de atividade comercial, o que
ele admitiu expressamente, ao revelar que receberia comissão de 5% para
intermediar a venda.
Mais não é preciso dizer. O dolo está perfeitamente
caracterizado.
A pena ficou no mínimo legal, foi substituída por uma
restritiva de direitos de multa, e o regime prisional, para a hipótese de reconversão é
o mais brando.
Enfim não há reparo algum a ser feito à sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, o meu voto rejeita as preliminares e
nega provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator